Tribunal: TJSP
Processo: 1118466-34.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA DE CARGA - Cobertura do sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos da empresa segurada contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Tombamento do caminhão e perda da carga transportada - Relatório de sinistro convincente e elaborado por empresa imparcial que atesta o nexo causal e a perda total da

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA DE CARGA - Cobertura do sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos da empresa segurada contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Tombamento do caminhão e perda da carga transportada - Relatório de sinistro convincente e elaborado por empresa imparcial que atesta o nexo causal e a perda total da carga - Prova documental e declaração do motorista que evidenciam que ele perdeu o controle do veículo, saiu da pista e tombou - Caracterização de conduta culposa do motorista do caminhão, nas modalidades imprudência e imperícia, que exclui a aplicação da cláusula "DDR" (Dispensa de direito de regresso) - Sinistro que não se qualifica como fortuito externo - Responsabilidade do transportador pelas perdas ou danos causados a bens de terceiros que lhe tenham sido entregues para o transporte (arts. 749 e 750 do CC) - Apelante que também é beneficiária do seguro de transporte rodoviário de carga (RCTR-C), mas que não tem direito ao pagamento da indenização securitária porque ela não procedeu à averbação de todos os embarques de mercadorias antes da saída do veículo transportador, nos termos da apólice - Precedente do STJ - Correção monetária e juros de mora que incidem a partir do efetivo desembolso (AgRg no REsp 1249909-RS) - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, devidos pela apelante ao patrono da apelada, de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1118466-34.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIO
SIMÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, é apelado SOMPO SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1118466-34.2017.8.26.0100 -Voto no 20620 – São Paulo - PRB
2
Voto no 20620
Apelação Cível no 1118466-34.2017.8.26.0100
Apelante: JULIO SIMÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
Apelada: SOMPO SEGUROS S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA
CONTRA TRANSPORTADORA DE CARGA - Cobertura
do sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos da
empresa segurada contra o autor do dano (arts. 349 e 786
do CC e Súmula 188 do STF) - Tombamento do caminhão
e perda da carga transportada - Relatório de sinistro
convincente e elaborado por empresa imparcial que atesta o
nexo causal e a perda total da carga - Prova documental e
declaração do motorista que evidenciam que ele perdeu o
controle do veículo, saiu da pista e tombou - Caracterização
de conduta culposa do motorista do caminhão, nas
modalidades imprudência e imperícia, que exclui a
aplicação da cláusula “DDR” (Dispensa de direito de
regresso) - Sinistro que não se qualifica como fortuito
externo - Responsabilidade do transportador pelas perdas
ou danos causados a bens de terceiros que lhe tenham sido
entregues para o transporte (arts. 749 e 750 do CC) -
Apelante que também é beneficiária do seguro de
transporte rodoviário de carga (RCTR-C), mas que não tem
direito ao pagamento da indenização securitária porque ela
não procedeu à averbação de todos os embarques de
mercadorias antes da saída do veículo transportador, nos
termos da apólice - Precedente do STJ - Correção
monetária e juros de mora que incidem a partir do efetivo
desembolso (AgRg no REsp 1249909-RS) - Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios,
devidos pela apelante ao patrono da apelada, de 10% para
15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).
A r. sentença de fls. 468/473, cujo relatório é adotado, julgou procedente o
pedido da ação regressiva de ressarcimento, lide principal fundada em contrato de seguro e
condenou a ré no pagamento de R$ 151.314,93, com juros de mora e correção monetária a
partir do desembolso, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Também julgou procedente o pedido da lide secundária a fim de condenar o
litisdenunciado, motorista José Ricardo de Pádua, a ressarcir à litisdenunciante
(transportadora) os valores que por ela forem desembolsados, bem como no pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade judiciária ao litisdenunciado.
Inconformada, a empresa ré apela buscando reforma do julgado (fls.
492/522). Para tanto, alega que a apelada teria abdicado de agir regressivamente.
Inexistiria prova de excludente da dispensa do direito de regresso. Ainda que o motorista
tenha perdido o controle do caminhão, inexistiria prova de que ele agira com imprudência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1118466-34.2017.8.26.0100 -Voto no 20620 – São Paulo - PRB
3
negligência ou imperícia. Não teria qualquer responsabilidade pelo furto da carga caída do
caminhão, que configuraria força maior. Não haveria que se falar em responsabilidade
objetiva e tampouco estariam presentes os elementos ensejadores da responsabilidade
civil. O laudo seria unilateral. A carga não fora totalmente perdida. A correção monetária
e os juros de mora incidiriam a partir do arbitramento.
As contrarrazões vieram às fls. 533/540, oportunidade em que a autora
disse que teria seu direito de regresso preservado. Não seria hipótese de incidência da
cláusula de dispensa do direito de regresso. A apelante descumprira seu dever de entregar
a mercadoria no local de destino e incólume. Não se trataria de roubo de mercadoria, sob o
argumento de que se o veículo não tivesse tombado a carga não teria sido saqueada.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Por meio desta demanda a apelada pretende obter o ressarcimento, por via
regressiva, de valor de R$ 151.314,93, pago a título de indenização securitária a sua
cliente Unilever Brasil Ltda., referente à perda de mercadorias transportadas pela apelante
em razão do tombamento do caminhão seguido de saque da carga.
São fatos incontroversos nos autos a ocorrência do tombamento do
caminhão que transportava as mercadorias seguradas da empresa Unilever Brasil Ltda., o
contrato de seguro entre esta e a autora (apólice no 2100001488 - fls. 28/45) e o seguro
estipulado pela Unilever com a requerente, tendo como beneficiária a transportadora
apelante, na modalidade de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de
Cargas - RCTR-C (apólice no 5400001693 - fls. 183/188).
Às fls. 143/166 encontramos o relatório de sinistro realizado pela Status
Consultoria Técnica Empresarial Sociedade Ltda., empresa distinta da autora e da
estipulante e especializada, do qual não se vislumbra qualquer indício de parcialidade em
sua confecção, que enquadrou o evento como colisão seguida de tombamento e apurou o
prejuízo com perda total da carga, sem salvados porque as mercadorias foram
contaminadas e condenadas ao descarte.
Ainda que a requerida o tenha impugnado, referido relatório de sinistro é
bastante técnico e cristalino, e nenhuma prova foi produzida pela demandada que pudesse
infirmá-lo.
Extrai-se ainda dos autos o comprovante de pagamento de fls. 198, por
meio do qual a autora demonstra que efetivamente indenizou sua cliente, sub-rogando-se
nos seus direitos, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula no 188 do STF,
que assim dispõem:
“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do
valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do
dano”;
“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
Cite-se ainda o disposto no artigo 349 do Código Civil: “A sub-rogação
transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1118466-34.2017.8.26.0100 -Voto no 20620 – São Paulo - PRB
4
relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.
Descabe a alegação da recorrente de que sua responsabilidade não seria
objetiva ou que haveria caso fortuito ou força maior, quando tem obrigação de resultado,
com o dever de entregar a coisa transportada incólume ao destinatário final, nos termos
dos artigos 749 e 750 do CC, sendo certo que o saque da carga só ocorreu devido à
imprudência e imperícia do motorista do caminhão.
“Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas
as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou
previsto”;
“Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante
do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa;
termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for
encontrado.”
Denota-se dos autos que o direito de regresso da autora está fundamentado
no primeiro contrato de seguro, entabulado entre a autora e a empresa Unilever Brasil
Ltda. (apólice no 2100001488), por meio do qual se obrigou a recorrida a indenizar a
empresa Unilever pelo sinistro.
E, diferentemente do que pretendeu fazer crer a recorrente, não é a hipótese
de incidência da cláusula de dispensa de direito de regresso (fls. 37), por meio da qual a
autora renuncia seu direito de agir regressivamente contra a transportadora, ora apelante,
por eventuais danos causados à carga segurada.
Isso porque também restou previsto no contrato que “Fica, entretanto,
preservada a sub-rogação dos direitos contra as transportadoras acima mencionadas e seus
agentes, agregados, contratados e prepostos, quando ocorrer um sinistro direta ou
indiretamente decorrente das causas ou situações especificadas abaixo: a) dos Riscos
Cobertos pelo Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Carga; (...)
d) Dolo, culpa (nas modalidades negligência, imprudência e imperícia) e má-fé da
transportadora e/ou de seus agentes, agregados, contratados e prepostos” (fls. 39).
Quanto ao item 'a' suso referido, dentre as hipóteses de riscos
cobertos,encontra-se o tombamento do veículo transportador, tal qual se verifica no caso
presente, nos termos do art. 1o, inciso I, das Condições Gerais para o Seguro Obrigatório
de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário - Carga (fls. 250):
“Art. 1o - O presente seguro garante ao Segurado, até o valor da
Importância Segurada, o pagamento das reparações pecuniárias, pelas quais, por
disposição de lei, for ele responsável, em virtude de danos materiais sofridos pelos bens
ou mercadorias pertencentes a terceiros e que lhe tenham sido entregues para transporte,
por rodovia, no território nacional, contra conhecimento de transporte rodoviário de carga,
ou ainda outro documento hábil, desde que aqueles danos materiais ocorram durante o
transporte e sejam causados diretamente por: I - colisão e/ou capotagem e/ou
abalroamento e/ou tombamento do veículo transportador.” (g. n.).
Também está evidenciada a ocorrência de culpa do motorista, hipótese
prevista no item 'd' retro mencionado, posto que constou do Boletim de Acidente de
Trânsito no 83525951, elaborado pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, que o
condutor “perdeu o controle do veículo, saiu da pista pela direita e colidiu contra o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1118466-34.2017.8.26.0100 -Voto no 20620 – São Paulo - PRB
5
barranco, derramando carga sobre a via” (fls. 134).
Ainda às fls. 139/140 encontramos o Boletim de Ocorrência no
094-01088/2016, elaborado pela Polícia Civil do Estado Rio de Janeiro, em que o
motorista declarou que perdeu o controle do veículo que veio a tombar.
Documentos estes que são públicos, cujos números foram relacionados no
Relatório de Sinistro elaborado pela empresa Status Consultoria Técnica Empresarial
Sociedade Ltda. (fls. 143/166).
Note-se que em sua defesa o motorista litisdenunciado não negou a
dinâmica do acidente e tampouco procurou dar qualquer explicação que pudesse atribuir a
culpa pelo acidente a terceiros (fls. 446/454).
Em verdade, não houve por parte dos demandados a preocupação de se
demonstrar a ocorrência de outra causa do acidente.
De outro lado, restou demonstrada também a contratação entre a autora e a
Unilever Brasil Ltda., onde esta figura como estipulante e a transportadora recorrente
como beneficiária, na modalidade de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário
de Cargas - RCTR-C (apólice no 5400001693 - fls. 183/188).
Ocorre que referida apólice estabelece especificamente às fls. 259 que:
“Art. 21 - O Segurado assume a obrigação de comunicar, à Seguradora,
todos os embarques abrangidos pela apólice, antes da saída do veículo transportador,
através da entrega de cópia do(s) conhecimento(s) rodoviário(s) ou documento fiscal
equivalente, emitido(s) para transporte, em rigorosa sequência numérica, acompanhado(s)
do respectivo formulário de averbação (...);
Art. 22 - O não cumprimento da obrigação de averbar todos os embarques
abrangidos pela apólice, quaisquer que sejam seus valores, isentará, de pleno direito, a
Seguradora da responsabilidade de efetuar o pagamento de qualquer indenização
decorrente deste seguro” (fls. 259).
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “No
seguro de apólice aberta, em que há cláusula de averbação, como todos os embarques
futuros já estão, desde logo, protegidos pelas condições contratuais durante certo período
de tempo, a totalidade dos transportes e dos bens e mercadorias que o transportador
receber deverá, necessariamente, ser averbada, sem exceção (princípio da globalidade)”1.
Vale observar que a ré não negou ter deixado de realizar as necessárias
comunicações dos embarques das mercadorias transportadas anteriormente ao sinistro em
questão, o que se tornou incontroverso.
E é descabida a alegação da demandada de que desconheceria a exclusão de
cobertura por falta de averbação, mormente considerando que ela própria juntou aos autos
a apólice de RCTR-C (fls. 244/249), bem como as condições gerais para o seguro
obrigatório de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga (fls. 250/342),
demonstrando ter total ciência das cláusulas contratuais.
Logo, andou bem o MM. Juízo “a quo” em considerar que a transportadora
1 REsp no 1318021-RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03/02/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1118466-34.2017.8.26.0100 -Voto no 20620 – São Paulo - PRB
6
descumpriu a apólice no 5400001693, isentando a seguradora de indenizá-la pelo
tombamento e consequente perda das mercadorias.
Em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, o
STJ já se manifestou no sentido de que “Em caso de ação regressiva, ajuizada pela
seguradora contra o causador dos danos, o termo inicial da correção monetária é a data do
desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação daquela nos direitos do segurado”2,
e “os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação”3.
(g. n.).
Proferida a r. sentença na vigência do NCPC e evidenciada a atuação do
patrono da autora na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais,
majorando-se a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor de R$ 151.314,93 da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios, devidos pela apelante ao patrono da apelada, de 10% para 15%
sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator
2 AgRg no Ag 1344297-SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 28/05/2012.
3 AgRg no REsp 1249909-RS, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j.
19/02/2013.